Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-62.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Revisão de aposentadoria. Aposentadoria por idade com proventos proporcionais. Servidor municipal de Cândido Mota. Pretensão de conversão de tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum para fins previdenciários. Possibilidade. Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Tema no

Ementa:
Revisão de aposentadoria. Aposentadoria por idade com proventos proporcionais. Servidor municipal de Cândido Mota. Pretensão de conversão de tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum para fins previdenciários. Possibilidade. Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Tema no 942 do STF de Repercussão Geral. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.